Tribunal: STF
Processo: ARE 1485595
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE C/C COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL APOSENTADA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ABONO SALARIAL (IPM PREVIDÊNCIA). INSTITUIÇÃO PELA LEI MUNICIPAL Nº 9.099/2006. REVOGAÇÃO PELA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 298/2021. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE SALARIAL DO SERVIDOR PÚBLICO OU AO §18 DO ART. 40 DA CF/88. SÚMULA DE JULGAMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/1995 C/C ART. 27 DA LEI Nº 12.153/2009. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. RECURSO INOMINADO AUTORAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; 7º, inciso VI; e 37, inciso XV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    07. Apreciado o caso, compreendo possível adotar a técnica da súmula de julgamento, prevista na Lei dos Juizados Especiais (Lei nº 9.099/95), ao seu Art. 46: "O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão". Isso porque, após detida análise, não vislumbrei que a parte recorrente tenha apresentado argumento capaz de infirmar a fundamentação do juízo a quo.



    08. De início, hei por bem destacar que a parte autora e ora recorrente clara e expressamente, na peça inicial, pediu a supressão do desconto de contribuição previdenciária, bem como a declaração de inconstitucionalidade incidental do parágrafo único do Art. 34 da LC Municipal nº 298/2021, a seguir transcrito: "Para os fins deste artigo e especificamente quanto ao disposto no § 1º-A do art. 149 da Constituição federal, acrescido pela Emenda Constitucional federal nº 103, de 12 de novembro de 2019, a contribuição ordinária prevista no referido parágrafo incidirá sobre a parcela dos proventos de aposentadoria e de pensões que superem o valor de R$ 2.200 (dois mil e duzentos reais), sendo este valor atualizado na mesma data e no mesmo índice



    09. A esse respeito, o Art. 40, § 18, da CF/88 estabelece a incidência de contribuição sobre os proventos de aposentadorias e de pensões concedidas aos servidores públicos que excederem o maior benefício do RGPS. Com o advento da EC nº 103/2019, a CF/88 passou a autorizar as unidades da Federação cujos regimes próprios apresentam déficit atuarial a instituírem contribuição sobre o valor dos proventos de aposentadoria e pensão que superem o salário-mínimo, conforme o disposto ao Art. 149, § 1º-A. Institui-se, portanto, exceção ao teto de imunidade do §18 do Art. 40 da CF/88.



    10. Ademais, o abono salarial decorrente da já revogada Lei Municipal nº 9.099/2006 não constituía vantagem inerente ao cargo outrora exercido pela parte recorrente. Senão vejamos como era a previsão: "Os aposentados e pensionistas, que passarem a contribuir com o sistema PREVIFOR, farão jus mensalmente a um abono salarial correspondente ao valor nominal dos descontos efetuados". Note-se que, conforme o texto revogado, a parte autora não percebia a vantagem quando estava na ativa, não cabendo afirmar que o abono tivesse natureza remuneratória.



    11. Deve-se atentar que o pagamento do abono salarial em comento, para compensar os inativos pelo desconto de contribuição previdenciária, apesar de ter ocorrido por força de lei municipal, era inteiramente incompatível com o dever de contribuição instituído, desde 2003, pela CF/88, configurando burla à obrigação de contribuir para o RPPS e implicando em desequilíbrio financeiro e atuarial da previdência estadual, já que instituída vantagem que, além de não corresponder à remuneração da ativa, não tinha fonte de custeio (Art. 195, §5º, da CF/88).



    12. Sendo assim, é de se reconhecer que não se faz possível assegurar a manutenção da vantagem, hoje revogada, não havendo que se cogitar de violação a direito adquirido (RE nº 290.776, Rel. p/ acórdão Min. Carlos Velloso, julgado em 02/03/2005), mesma razão pela qual não cabe alegar a Súmula nº 359 do STF.



    13. Ademais, o STF já consignou que "No ordenamento jurídico vigente, não há norma, expressa nem sistemática, que atribua à condição jurídico-subjetiva da aposentadoria de servidor público o efeito de lhe gerar direito subjetivo como poder de subtrair ad aeternum a percepção dos respectivos proventos e pensões à incidência de lei tributária que, anterior ou ulterior, os submeta à incidência de contribuição previdencial" (ADI 3.105). Tampouco há que se falar em violação da irredutibilidade salarial do servidor público, a qual, de fato, não alcança a tributação.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 280/STF. Sobre o tema:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente